Tribunal: TJBA
Processo: 8001687-71.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001687-71.2023.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLAUDIA APARECIDA BRANDAO NOVI Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Claudia Aparecida Brandão Novi, contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, para afastar condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de obrigação de fazer ajuizada para viabilizar atendimento médico especializado, sob o fundamento de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa inferior a 60 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada complexidade da demanda de saúde como fundamento apto a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e permitir a condenação em honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, relativas à obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública à luz da tese firmada no Tema/IAC 10, do STJ, reconhecendo a natureza absoluta da competência prevista no art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009. 5. A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca não afasta a obrigatoriedade de observância do rito previsto na Lei n.º 12.153/2009, conforme orientação do Enunciado n.º 09, do FONAJE. 6. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor atribuído à causa, sendo insuficiente a alegação de complexidade da demanda para afastar o rito especial. 7. O valor da causa, fixado em montante inferior a 60 salários mínimos, atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que a demanda envolva direito à saúde. 8. O art. 55, da Lei n.º 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força do art. 27, da Lei n.º 12.153/2009, veda a condenação em honorários advocatícios na primeira instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pelo valor da causa inferior a 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009. 2. A complexidade da demanda não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando observado o limite legal de alçada. 3. É vedada a condenação em honorários advocatícios na primeira instância das demandas submetidas ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n.º 12.153/2009, arts. 2º, § 1º, § 4º, e 27; Lei n.º 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema/IAC 10; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.201.340/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.915/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.12.2022; TJBA, Embargos de Declaração n. 8001841-68.2022.8.05.0110, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, publ. 11.11.2025; TJBA, Agravo Interno n. 8002219-52.2024.8.05.0078, Rel. Des. Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, publ. 25.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8001687-71.2023.8.05.0027, em que figuram como embargante ESPÓLIO DE CLAUDIA APARECIDA BRANDÃO NOVI e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator